Tribunal: TJDFT
Processo: 0700366-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES. ERRO DE PREMISSA. DECISÃO SANEADORA. PROVAS. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes.
3. O órgão julgador não é compelido a responder a todas as questões apresentadas pelas partes se já encontrou motivo bastante para pronunciar a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017). O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
4. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, não houve indicação de premissa equivocada, tampouco omissão, porquanto foi analisada a questão relativa à transferência do veículo e responsabilidade solidária da embargante com base nas provas produzidas nos autos, não havendo que se falar em estabilização da decisão saneadora que indeferiu a produção de provas e definiu como incontroverso o fato, em respeito ao duplo grau de jurisdição.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.